Tribunal: TJBA
Processo: 8038411-58.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038411-58.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDILSON MATOS DE OLIVEIRA Advogado(s): MAILAN CHELEN SANTOS PEREIRA, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS, RUBENS SERGIO DOS SANTOS VAZ JUNIOR, MHAILE DE OLIVEIRA MIRANDA DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). PERCENTUAL DE 125%. PARIDADE COM ATIVOS. PROVENTOS CALCULADOS SOBRE POSTO SUPERIOR (1º TENENTE). I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo, transferido para a reserva na graduação de 1º Sargento PM com proventos de 1º Tenente PM, visando à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125%. 2. O impetrante aponta omissão estatal no pagamento do referido percentual, alegando direito à paridade remuneratória com os oficiais da ativa que ocupam o posto paradigma utilizado como base de cálculo de sua inatividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão jurídica consiste em definir: a) a subsistência de preliminares de representação e prova pré-constituída; b) o interesse na gratuidade da justiça após o recolhimento das custas; c) se a CET possui natureza genérica e deve ser estendida ao inativo no percentual de 125%. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Rejeita-se a preliminar de irregularidade de representação pela juntada de procuração atualizada (Id. 94310272). A impugnação à gratuidade da justiça está prejudicada, uma vez que o impetrante efetuou o recolhimento das custas processuais. 5. A prova pré-constituída (BGO e contracheques) é suficiente para o deslinde da causa (Ids 48986321, 48986729). 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal consolidou o entendimento de que a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), ao ser paga de forma linear, possui caráter genérico, atraindo a incidência da paridade constitucional (ARE 858614 AgR/BA). 7. O art. 92, inciso III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 garante o cálculo dos proventos sobre a remuneração integral do posto superior. Fixado o percentual de 125% para o posto de Tenente pela Resolução COPE nº 153/2014, a concessão da segurança é medida impositiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança concedida. Tese de julgamento: "O policial militar inativo que percebe proventos calculados sobre a remuneração de posto superior faz jus à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual previsto para o posto paradigma, em observância à paridade e à regra do art. 92, III, do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia." Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 7º e art. 40, § 8º; Lei Estadual (BA) nº 7.990/2001, art. 92, III; Resolução COPE nº 153/2014; Emenda Constitucional nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 858614 AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17.03.2015; TJBA, MS 8018213-73.2018.8.05.0000, Rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 05.02.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA